Tribunal: TJSP
Processo: 2272488-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272488-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente SERGIO
SIQUEIRA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272488-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.416
2
Voto no 15.416
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte: Sérgio Siqueira Costa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 22a Vara Criminal
da Capital
“Habeas corpus” impetrado contra sentença condenatória que
fixou o regime inicial intermediário, sem substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, visando a aplicação do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do HC no 596.603/SP. 1. A quantidade, a diversidade e a natureza das
drogas traduzem um grau de culpabilidade que justifica a fixação do regime inicial semiaberto
para a pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direito. 2. Decisão
que não afronta os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do HC no 596.603. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Sergio Siqueira Costa, condenado a 2 anos e 6 meses de
reclusão em regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes. Alega, em suma, que a fixação do regime inicial
intermediário, sem substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, viola o entendimento esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do HC no 596.603/SP. Busca a
fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
172/174).
A d. autoridade coatora prestou informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272488-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.416
3
(fls. 183/185).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 189/195).
É o relatório.
2. Não vinga a impetração.
3. O paciente foi condenado, em primeiro grau
de jurisdição, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa, como incurso no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06. A conduta envolveu 125 porções de
maconha, pesando 262 gramas, 63 porções de cocaína, pesando 33
gramas, e 249 porções de “crack”, pesando 55,9 gramas (fls. 170/171).
4. Diferentemente do acenado na impetração,
não se trata de uma decisão em descompasso com a deliberação tomada
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC
no 596.063.
Com efeito, a quantidade, a diversidade e a
natureza das drogas (anote-se o elevado potencial lesivo da cocaína e
do “crack” para a saúde púlbica) constituem dados empíricos a
incrementar o grau de reprovabilidade da conduta. Fatores a
justificar, em linha de princípio, o regime inicial semiaberto para a
pena privativa de liberdade, bem como a não substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, III,
do Código Penal). O benefício não representa uma resposta penal
adequada em razão da gravidade em concreto da conduta
(quantidade, diversidade e natureza das drogas).
Trata-se de uma solução que se afina como os
parâmetros estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272488-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.416
4
quando do julgamento do HC no 596.603 (itens 18.3.2, 18.3.3, 19 e
21.4). Em outras palavras, a quantidade, a diversidade e natureza das
drogas (gravidade em concreto do crime) formam um cenário que
permite a fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de
liberdade, sem a substituição a que alude o artigo 44, do Código Penal,
mesmo em se tratando de tráfico de drogas privilegiado.
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão
motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao
condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas
do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF”
(STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de Moraes).
Oportuno salientar que a fixação do regime
inicial da pena privativa de liberdade reclama uma análise detida das
várias circunstância do caso (observados os parâmetros estabelecidos no
artigo 33, do Código Penal), num juízo que, em regra, não cabe nos
estritos limites de cognição do “habeas corpus”, conforme tem assentado
esta Corte (HC no 008218-82.2013.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Ribas;
HC
no
366.284-6,
rel.
Des.
Antonio
Mansur;
HC
no
0069305-23.2013.8.0000, rel. Des. Augusto Siqueira; HC no
0110989-25.2013.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro;
HC no 0074891-41.2013.8.26.0000, rel. Des. Pinheiro Franco).
5. De toda sorte, a questão poderá ser
reexaminada no julgamento de eventual apelação.
6. Não se divisa, pois, constrangimento ilegal.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272488-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.416
5
LAERTE MARRONE
Relator